Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – BOMBEIRO MILITAR – REDUÇÃO DE PERCENTUAL CONFERIDO À COMPANHEIRA DO FALECIDO – LEI DE REGÊNCIA ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, companheira de bombeiro militar falecido, e determinou ao DISTRITO FEDERAL que implementasse o percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração d militar falecido na pensão por morte devida a esta, e pagasse as parcelas vendidas referentes a 01/2019 até 05/2019, totalizando R$ 11.739,40, mais as verbas que se vencerem até a efetiva implementação do percentual determinado. Em suas razões, o recorrente alega que em julgamento dos autosn. 25864/2018-4,que tramitou perante o TCDF, foi determinada a redução do percentual para 25% (vinte e cinco por cento) para cada uma das beneficiárias. Naquela ocasião, entendeu-se que a interpretação que deveria ser extraída da Lei n. 10486/02 seria no sentido de que, por força do art. 37, I, e artigo 39, deveria a ordem de prioridade no pagamento das pensões ser distribuída de forma igualitária entre a cônjuge e os filhos. Requer a reforma da sentença.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 28229865).
III- Verifica-se dos autos que o falecido era optante dos benefícios conferidos pela lei n. 3765/1960, legislação que regulava as pensões militares. Essa lei previa a companheira como beneficiária em primeira ordem. Sendo a data do óbito do militar considerada como parâmetro para a determinação da legislação aplicável, e que o falecimento ocorreu em 25/02/2016, a redação da Lei 3765/1960 deve ser a conferida pela Medida Provisória n. 2215-10, de 2001, antes da alteração dada pela lei 13954/2019. Sendo assim, considerando-se que as beneficiárias são a companheira e outras três filhas de outro leito, o valor da remuneração deve ser dividido em metade para a companheira e o restante repartido entre as filhas, em observância à legislação indicada e o texto vigente à época. Neste sentido, confiram-se os julgados:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA E FILHAS. OPÇÃO DO DE CUJUS PELA FORMA DE RATEIO DA LEI N. 3765/60. REVISÃO DA CONCESSÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RATEIO PREVISTO NA LEIN. 10486/2002. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 36, § 3o, da Lei n. 10486/2002, vigente na data do óbito do militar, garante a manutenção dos benefícios previstos na lei n. 3765/60, diante da opção pela contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento). 2. O rateio da pensão do militar falecido deve ser feito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a viúva companheira e 50% (cinquenta por cento divididos em partes iguais entre as filhas do de cujos, em observância ao previsto no artigo 9o, § 2o, da lei n. 3765/1960. 3. Recurso voluntário e remessa necessária não providos (APC 20140110268745, 4a T., Rel. Des. Cruz Macedo, DJe 13/09/2016)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. OPÇÃO PELO REGIME DA LEI 3.765/60. DIREITO DA VIÚVA À PERCEPÇÃO DA METADE DO BENEFÍCIO. DIFERENÇAS DEVIDAS.
I- A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor.
II- O artigo 36, §3o, da Lei 10.486/2002, facultou aos militares a manutenção do regime de benefícios da Lei 3.765/1960.
III- Feita a opção pelo regime da Lei 3.765/1960, prevalece, quanto à distribuição da pensão entre os beneficiários, o disposto em seu artigo 9o, § 2o: metade para a viúva e metade para as filhas maiores.
IV- O beneficiário prejudicado faz jus ao pagamento da diferença entre a pensão devida e a pensão paga em desconformidade com a lei de regência.
V- Recursos dos réus desprovidos. Recurso da autora provido. (APC 0024813-46.2015.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, ac. 1117968, 4a Turma Cível, j. em 08/08/2018).
IV- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida em seus próprios termos.
V- O recorrente arcará com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
VI- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei 9099/95.